Tribunal: TRF3
Processo: 5288932-45.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
901/1327)

5288932-45.2020.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5288932-45.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNA MARIA ALCARDE ROBELDO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período de atividade especial e a correção dos salários de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática, que manteve o reconhecimento da especialidade e determinou a revisão do benefício desde a DER, com aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando equívoco nos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação.

6. Não incide a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC quando ausente sucumbência recursal da autarquia.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5288932-45.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

APELADO: EDNA MARIA ALCARDE ROBELDO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 16 de setembro de 2019, na qual a parte autora postulou revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 04/12/1998 a 30/09/2004 e a correção dos salários de contribuição referentes aos intervalos de 02/1999 a 06/1999 e de 09/1999 a 06/2001.

O feito foi julgado procedente pelo Juízo da Comarca de Rio Claro (id. 137450311).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA para manter o reconhecimento da especialidade do período controvertido e determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício desde a DER (15/02/2019), com atualização do débito na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado (id. 356883214).

O INSS interpõe agravo interno sustentando que, após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, a decisão monocrática não pode manter a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora. Defende que, com a revogação do art. 3o da EC no 113/2021, devem ser aplicados os índices oficiais vigentes em cada período, sendo: (i) o INPC como índice de correção monetária, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991; e (ii) a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Requer a retratação da decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 361276339), pugnando pelo não provimento do agravo interno e requerendo a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia para manter o reconhecimento da especialidade do período de 04/12/1998 a 30/09/2004 e a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de Edna Maria Alcarde Robeldo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO PELA PARTE AGRAVADA

Tendo em vista o provimento do agravo interno interposto pelo INSS, fica afastada a majoração dos honorários advocatícios pleiteada pela parte agravada na contraminuta, porquanto não se verifica a sucumbência recursal da autarquia nesta fase processual. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período de atividade especial e a correção dos salários de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática, que manteve o reconhecimento da especialidade e determinou a revisão do benefício desde a DER, com aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando equívoco nos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação.

6. Não incide a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC quando ausente sucumbência recursal da autarquia.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão